Tribunal: STF
Processo: ARE 1550436
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 237, p. 8):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO SINAPSE. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. ARTIGO 91 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGOS 125 A 144 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFISCO. CABIMENTO DAS MEDIDAS. REPARAÇÃO DE DANO. PEDIDO SUCESSIVO DE LIBERAÇÃO DE VALORES INDEFERIDO. 1. Uma vez oferecidas as razões de apelação, ocorre a preclusão consumativa e deixa de existir a possibilidade para o aditamento da referida peça processual. Precedentes. 2. Considerando o prejuízo da vítima (garantia de reparação mínima) e o valor a ser perdido, cabível a conversão da medida assecuratória em confisco, decretada pelo Juízo Criminal. 3. As medidas assecuratórias, no presente caso, têm por objetivo garantir a reparação dos danos causados aos cofres públicos, bem como ao pagamento das custas processuais e penas de multa eventualmente fixadas. 4. Requisitos para o deferimento da medida assecuratória que restaram preenchidos. Comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria. Periculum in mora. 5. Os recursos públicos desviados do IFPR por meio da empresa requerida foram muito superiores aos valores atualmente constritos, o que inviabiliza o pleito sucessivo de liberação de valores excedentes à garantia de eventual ressarcimento aos cofres públicos e pagamento de multas impostas aos sócios. 6. Improvimento da apelação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 254).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios da presunção de inocência, contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.



    Assevera que “torna-se prematuro arrestar antecipadamente todos os numerários da empresa Recorrente, visto que manter as decisões ora combatidas significaria dizer que o mérito da apelação principal já foi adiantado na ação de medida cautelar, colocando-o na condição de condenado por antecipação” (eDOC 271, p. 12). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 341). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que parte do recurso extraordinário teve seguimento negado mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, razão pela qual o recurso, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    A despeito da interposição do referido agravo interno, verifico que a defesa também questionou as supostas violações aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, sobre os quais foi aplicada a sistemática da repercussão geral, por meio do agravo endereçado ao STF, o que é reiteradamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte Suprema. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Terço constitucional de férias. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.072.485/PR-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”. 



    3. Agravo regimental não provido no tocante à aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (Tema 482). 



    4. Devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a aplicação da sistemática da repercussão geral, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985).” (ARE 1089076 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-11-2018 - grifei)



    No mais, importa destacar que a medida assecuratória foi determinada porque "os recursos públicos desviados do IFPR por meio da empresa requerida foram muito superiores aos valores atualmente constritos, de R$ 407.216,98. Diante disso, partindo da premissa acima transcrita, considerando o prejuízo da vítima (garantia de reparação mínima) e o valor a ser perdido, entendo pelo cabimento da conversão da medida assecuratória em confisco, decretada pelo Juízo Criminal, não havendo falar, na hipótese, de antecipação de atos de execução a correr perante um Juízo Cível, como alegado pelo recorrente” (eDOC 237, p. 3), tendo o acórdão recorrido lastreado-se, ademais, em legislação infraconstitucional, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência do STF. 



    Nessa linha:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO DE BENS, BLOQUEIO E ALIENAÇÃO ANTECIPADA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1400361 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-09-2023 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente